Tribunal: TJSP
Processo: 1014956-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA – FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – Prescrição afastada - Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ – No mérito, a ação é improcedente – Impossibilidade do direito à complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.030/90), por ausência de amparo legal ao pretendido – Precedentes do TJSP - Sentença de improcedência mantida – Alteração dos honorários sucumbenciais - Impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se mostra irrisório ou inestimável - Entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 - Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus - Recurso não provido. Honorários recursais fixados 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
(TJSP; Apelação Cível 1014956-73.2022.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2022; Data de Registro: 27/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2022

Data de publicação:

27/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA – FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – Prescrição afastada - Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ – No mérito, a ação é improcedente – Impossibilidade do direito à complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.030/90),

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA – FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – Prescrição afastada - Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ – No mérito, a ação é improcedente – Impossibilidade do direito à complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.030/90), por ausência de amparo legal ao pretendido – Precedentes do TJSP - Sentença de improcedência mantida – Alteração dos honorários sucumbenciais - Impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se mostra irrisório ou inestimável - Entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 - Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus - Recurso não provido. Honorários recursais fixados 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.